Tribunal: TJSP
Processo: 1012143-40.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. Pretensão de cumprimento de contrato de transporte e de abstenção de medidas que pudessem obstruir a passagem no Porto de Santos, interditado em razão do movimento de paralisação pelos caminhoneiros em maio de 2018. Ação ajuizada um dia antes do final da greve. Perda do objeto superveniente. Extinção do processo decretada. Honorários sucumbenciais não

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. Pretensão de cumprimento de contrato de transporte e de abstenção de medidas que pudessem obstruir a passagem no Porto de Santos, interditado em razão do movimento de paralisação pelos caminhoneiros em maio de 2018. Ação ajuizada um dia antes do final da greve. Perda do objeto superveniente. Extinção do processo decretada. Honorários sucumbenciais não aplicados, porque, além de a demanda ter perdido objeto um dia após a distribuição, nenhuma das partes deu causa à situação fática narrada. Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS.